Tribunal: TRF3
Processo: 5018727-33.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1179/1197)

5018727-33.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO: OCORRÊNCIA.

1- O comparecimento espontâneo, através da manifestação de advogado com poderes especiais para recebimento de citação, é válido.

2- Também considera-se regular o comparecimento espontâneo, se o advogado sem poderes específicos para citação apresenta defesa.

3- Diante do exercício de defesa, foi regular o comparecimento espontâneo da parte.

4- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018727-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018727-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A executada, ora agravante, suscita nulidade da citação: as tentativas pelas vias postal e pessoal foram infrutíferas.

Aduz a inocorrência de comparecimento espontâneo: a procuração outorgada para o advogado não incluiria poderes especiais para o recebimento de citação.

Sustenta que opôs defesa em ação declaratória, depois convertida em exceção de pré-executividade pelo Juízo de origem. Em nenhum momento, teria manifestado ciência voluntária na execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 85388105).

Resposta (ID 89367838).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018727-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de execução fiscal de créditos de Simples ajuizada em 4 de fevereiro de 2015 (fls. 1/31, ID 83109948).

A tentativa de citação postal foi negativa (fls. 36, ID 83109948)

O Oficial de Justiça certificou que a empresa não foi localizada no domicílio tributário (fls. 40, ID 83109948).

Em 3 de outubro de 2016, a União requereu o arquivamento provisório, nos termos do artigo 40, da Lei Federal no. 6.830/80 (fls. 42, ID 83109948).

A executada requereu a juntada de procuração e atos societários, em 3 de abril de 2017 (fls. 46/48, ID 83109948).

Em 9 de agosto de 2018, o Juízo de origem recebeu a ação anulatória ajuizada pela agravante como exceção de pré-executividade, determinando a sua anexação na execução fiscal (fls. 50/137, ID 83109948).

Esses são os fatos.

O comparecimento espontâneo, através da manifestação de advogado com poderes especiais para recebimento de citação, é válido.

Também considera-se regular o comparecimento espontâneo, se o advogado sem poderes específicos para citação apresenta defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018.

2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017).

3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça.

4. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018)

No caso concreto, o advogado peticionou, na execução fiscal, apenas para juntada de procuração, sem poderes especiais para receber citação, e documento empresarial (fls. 46/48, ID 83109948).

De outro lado, o mesmo advogado ajuizou ação declaratória para a defesa da agravante, especificamente em relação a tema objeto da execução fiscal (fls. 50/137, ID 83109948).

Diante do exercício de defesa, foi regular o comparecimento espontâneo da parte.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO: OCORRÊNCIA.

1- O comparecimento espontâneo, através da manifestação de advogado com poderes especiais para recebimento de citação, é válido.

2- Também considera-se regular o comparecimento espontâneo, se o advogado sem poderes específicos para citação apresenta defesa.

3- Diante do exercício de defesa, foi regular o comparecimento espontâneo da parte.

4- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.